Tribunal: TJDFT
Processo: 0741074-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741074-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SUZANA ARBS PAIVA, 16.918.554 MARIA SUZANA ARBS PAIVA, ARISTIDES GONCALVES PAIVA, LAILA ARBS PAIVA DE OLIVEIRA, CARINA ARBS PAIVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela MARIA SUZANA ARBS PAIVA e outros em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ante decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer com repetição do indébito, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nada a prover no momento. Aguarde-se a juntada da guia de custas. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024 13:59:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador